Tribunal: STJ
Processo: 0504536-63.2018.8.05.0256
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2818622 - BA (2024/0010389-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: IRENIU ETELVINA LAUREANO
ADVOGADOS
: JUCIMAR DA SILVA FERNANDES - BA017330
JULIMAR DA SILVA FERNANDES - BA014544
EMBARGADO
: ERASMO TEIXEIRA DOS SANTOS
EMBARGADO
: MEIRIVANI DOS SANTOS GARCIA
ADVOGADO
: CLEBSON RIBEIRO PORTO - BA029848
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
19/08/2025
25/08/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA49881912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 27/08/2025 20:58:13
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 9c4dec64-1d4b-44c7-a931-e4d6f174ddd2

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2818622 - BA (2024/0010389-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: IRENIU ETELVINA LAUREANO
ADVOGADOS
: JUCIMAR DA SILVA FERNANDES - BA017330
JULIMAR DA SILVA FERNANDES - BA014544
EMBARGADO
: ERASMO TEIXEIRA DOS SANTOS
EMBARGADO
: MEIRIVANI DOS SANTOS GARCIA
ADVOGADO
: CLEBSON RIBEIRO PORTO - BA029848
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examinam-se embargos de declaração opostos por IRENIU ETELVINA
LAUREANO contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, nos termos

da seguinte ementa (e-STJ fl. 1.147):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA PARA ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO C/C AÇÃO DE COMPENSAÇÃO
DE DÍVIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC.
INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO
PREJUDICADO.
1. Ação declaratória para anulação de ato jurídico c/c ação de compensação de
dívida.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não
há que se falar em violação do art. 489 do CPC.
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
Documento eletrônico VDA48663941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/07/2025 15:43:26
Código de Controle do Documento: 464e6afe-8d71-4829-bb89-f5899bf79031

5. A incidência da Súmula 7/STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
pretendido. Precedentes desta Corte.
6. Agravo interno não provido.
Nas razões do presente recurso, a parte embargante afirma que é:
"deficiente a fundamentação do acórdão, na medida em que NÃO FORAM
apreciados os demais argumentos do Agravo Interno, QUESTÕES PERTINENTES E
(e-STJ fl. 1.163).
RELEVANTES suscitadas pela EMBARGANTE."
Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração para que seja
reformado a decisão desta turma: "com EFEITO MODIFICATIVO, sanando-se as
OMISSÕES apontadas, apreciando-se as QUESTÕES RELEVANTES acima expostas,
com a reforma do Acórdão Embargado, a fim de que seja DADO PROVIMENTO ao
. (e-STJ fl. 1.164).
Recurso Especial interposto"
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Nos termos do art. 1.022 do CPC, somente é cabível o recurso de
embargos de declaração nas hipóteses em que haja obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado impugnado.
Verifica-se, nessa linha, que a questão apontada pela parte embargante,
resume-se a pedido de reanálise das suas razões apresentadas no agravo interno,
não se constituindo, portanto, em pontos omissos, contraditórios ou obscuros do
julgado, mas mero inconformismo com os fundamentos adotados na decisão
embargada.
De fato, o acórdão foi claro ao negar provimento ao agravo interno para
manter a decisão monocrática que conheceu do agravo em recurso especial para
conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe
provimento.
Ademais, percebe-se que a parte embargante pretende o exame de
mérito do recurso especial. No entanto, esse exame ficou prejudicado pela
ausência de preenchimento dos pressupostos recursais e o consequente não
conhecimento do agravo em recurso especial, que impediu a abertura desta
instância superior e a produção do efeito translativo, não havendo, portanto, que
se cogitar da ocorrência de omissão sobre nenhuma matéria de fundo tratada no
recurso especial.
Assim, revela-se nítida a pretensão da parte embargante de se valer dos
embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, fazendo com que
Documento eletrônico VDA48663941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/07/2025 15:43:26
Código de Controle do Documento: 464e6afe-8d71-4829-bb89-f5899bf79031

prevaleça o seu entendimento sobre o tema, intuito esse incompatível com a
natureza desse recurso.
Como se sabe, os embargos declaratórios não são via adequada para
corrigir suposto erro de julgamento, não sendo possível atribuir eficácia
infringente ao recurso se ausentes erro material, omissão, obscuridade ou
contradição.
Desse modo, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos de
interposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão
declinada, impondo-se, então, a sua rejeição.
Por fim, advirto a parte de que a futura interposição de recursos ou
medidas protelatórias ensejará a aplicação de multa.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA48663941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/07/2025 15:43:26
Código de Controle do Documento: 464e6afe-8d71-4829-bb89-f5899bf79031

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.818.622 / BA
Número Registro: 2024/0010389-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05045366320188050256 5045366320188050256
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IRENIU ETELVINA LAUREANO
ADVOGADOS : JUCIMAR DA SILVA FERNANDES - BA017330
JULIMAR DA SILVA FERNANDES - BA014544
AGRAVADO
: ERASMO TEIXEIRA DOS SANTOS
AGRAVADO
: MEIRIVANI DOS SANTOS GARCIA
ADVOGADO
: CLEBSON RIBEIRO PORTO - BA029848
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INCLUSÃO INDEVIDA EM
CADASTRO DE INADIMPLENTES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : IRENIU ETELVINA LAUREANO
ADVOGADOS
: JUCIMAR DA SILVA FERNANDES - BA017330
JULIMAR DA SILVA FERNANDES - BA014544
EMBARGADO : ERASMO TEIXEIRA DOS SANTOS
Documento eletrônico VDA49865193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:34:45
Código de Controle do Documento: 98a65fe3-4d94-410f-b389-3ee4a3151598

EMBARGADO : MEIRIVANI DOS SANTOS GARCIA
ADVOGADO
: CLEBSON RIBEIRO PORTO - BA029848
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/08/2025
25/08/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49865193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:34:45
Código de Controle do Documento: 98a65fe3-4d94-410f-b389-3ee4a3151598